Tribunal: TJMT
Processo: 1013757-95.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013757-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GLAUCIO LEITE FERRACINI - CPF: 551.703.151-04 (AGRAVADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA, EM RAZÃO DA PRONUNCIADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, COM FULCRO NO ART. 51 DO CP C/C ART. 174 DO CTN -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
ALEGADA NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDITO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PROCEDÊNCIA - CARÁTER DE SANÇÃO PENAL DA PENA DE MULTA – PRESCRIÇÃO REGULADA NOS TERMOS DO ART. 114 DO CP –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As alterações trazidas ao art. 51 do Código Penal com o advento da
Lei n.º 9.268/96 e, posteriormente, da Lei n. 13.964/2019, embora tenham dado novo tratamento jurídico à pena de multa, que passou a ser considerada dívida de valor, quando do seu inadimplemento após o trânsito em julgado da condenação, não afastaram o seu caráter sancionatório, que, por previsão constitucional, possui natureza penal. Desta maneira, o prazo prescricional da sanção pecuniária regula-se pelo que determina o art. 114 do Código Penal, não havendo razão para aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Agravo conhecido e provido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

GLAUCIO LEITE FERRACINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
134993654 [mov. 33.1], proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0028494-38.2015.8.11.0042, que
declarou extinta a pena de multa
imposta ao ora agravado
Glaucio Leite Ferracini

na ação penal n.º 0009121-94.2010.8.11.0042, porquanto reconhecida a ocorrência da prescrição executória, com fulcro no prazo quinquenal previsto no Código de Tributário Nacional.

Nas razões recursais disponíveis no ID
134993653, o
Parquet
pretende
a cassação da r. decisão agravada
, ao argumento de que, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, muito embora a sanção de multa aplicada seja considerada dívida de valor, nos termos do art. 51 do Código Penal, não perde o seu caráter penal, de modo que não se aplicam as regras do Código Tributário Nacional para fins de reconhecimento da prescrição executória, uma vez que a matéria está prevista no Código Penal. Logo, tratando-se de sanção pecuniária imposta de forma cumulativa à reprimenda privativa de liberdade, como é o caso ora em apreço, a teor do preconizado no art. 114, inc. II, da Lei Penal, a prescrição regula-se pelo mesmo prazo previsto para a sanção corporal.

Em contrarrazões vistas no ID
134993657
, a i. defesa técnica rechaça as alegações ministeriais e pugna desprovimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
134993656.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
140954196
, recomendou o
não provimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Consoante relatado, busca-se a cassação da decisão que declarou extinta a pena de multa imposta ao ora agravado
Glaucio Leite Ferracini,
de forma cumulativa à sanção privativa de liberdade, nos autos da ação penal
n.º 0009121-94.2010.8.11.0042, em razão da pronúncia da prescrição da pretensão executória estatal, com fulcro no art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN.

Acerca do tema, convém consignar que a pena de multa, prevista no art. 5.º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 49 do Código Penal, trata-se de uma espécie de sanção penal consistente na obrigação imposta ao condenado de pagar ao fundo penitenciário determinada quantia pecuniária, previamente fixada em lei.

Justamente por isso, de forma alguma, retirou-se o seu caráter de reprimenda criminal com o advento da Lei n.º 9.268/96, que alterou o tratamento jurídico dispensado a essa espécie de pena, afastando-se a possibilidade de sua conversão em privativa de liberdade, passando a considerá-la como dívida de valor, com o seu inadimplemento.

Aliás, foi esse o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 3.150/DF, em que, ainda, estabeleceu a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública
para a execução da pena de multa perante a Vara de Execuções Fiscais, caso o Ministério Público não a providenciasse no prazo de até 90 (noventa) dias, após o trânsito em julgado da condenação.

Entretanto, com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, nova redação foi dada ao art. 51 do Código Penal, confira-se:

“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”
(redação dada pela Lei n.º 13.964/19, em vigor a partir de 23/01/2020).

Assim, a partir da nova redação do supracitado dispositivo legal, a meu ver, restou afastada apenas a possibilidade de que a pena de multa seja executada perante a Vara de Execuções Fiscais. Consequentemente, é de se concluir que a legitimidade para a execução da pena de multa também passa a ser privativa do Ministério Público, já que não se cogita de atuação supletiva da Fazenda Pública perante um juízo criminal.

Nesse sentido, tem-se que o Pacote Anticrime evidenciou ainda mais o caráter penal da pena de multa, justamente porquanto esclarecido que esta deve ser executada no Juízo da Execução Penal.

Ademais, o motivo de o art. 51,
caput
, do Código Penal dispor que a pena de multa será considerada dívida de valor é tão-somente porque continua desautorizada a sua conversão em pena privativa de liberdade. Por outro lado, ao mencionar a aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, o dispositivo em comento limita-se a deixar evidente que incidem,
in casu
, as disposições do Código Tributário Nacional e da Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80).

No entanto, as causas interruptivas e suspensivas da prescrição não se confundem com os prazos prescricionais, os quais continuam a ser observados nos moldes do previsto no art. 114 do Código Penal, afinal a pena de multa permanece com o seu caráter sancionatório.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“Em conclusão, convém destacar que,
a despeito de a multa ser considerada uma dívida de valor
, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública,
isso não afasta a sua natureza de sanção penal
,
conforme determinado pela própria Constituição Federal (art. 5º, XLVI, “c”). Tanto é verdade que o art. 51. caput, do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, outorga ao juízo da execução penal a competência para a sua execução. [...]”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Pacote Anticrime: Comentários à Lei n. 13.964/19 - Artigo por Artigo
. Salvador: Editora JusPodivm, 2020. p. 29/30). Destaquei.

Nesse mesmo sentido são os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS –
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – ART. 114, II, DO CP
– JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO.

A multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN, e sim aos prazos do art. 114 do CP.

A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP
”
(N.U 1008937-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO PARA CASSAR A DECISÃO – PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO – CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA – APLICAÇÃO DO ART. 114, II, DO CP
– RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O STF já decidiu que “(...) A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. (...)” (ADI 3150, Tribunal Pleno, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento 13/12/2018 e Publicação: 06/08/2019).
Portanto, “(...) embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal
(HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). (...)” (AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018)” (
N.U 1000608-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022) – destaquei.

No caso
sub examine
, o agravado fora condenado nos autos da ação penal n.º
0009121-94.2010.8.11.0042 pela prática dos crimes tipificados no art. 33, § 4.º, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06 à pena de 08 (oito) anos de reclusão e
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, com trânsito em julgado para a acusação em 26/11/2013 e para a defesa em 13/11/2015.

Diante da pena privativa de liberdade imposta, a prescrição da multa ocorre em 12 (doze) anos, a teor do preconizado no art. 109, inc. III, c/c art. 110,
caput
e art. 114, inc. II, todos do Código Penal.

Assim, inexistindo notícia de que tenha ocorrido alguma das causas de interrupção ou de suspensão do prazo prescricional, e porquanto não transcorridos hoje mais de doze anos desde o trânsito em julgado, não há falar em prescrição da pretensão executória quanto à sanção de multa.

Logo, de rigor a cassação da decisão ora agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para reformar a r. decisão agravada, constante no mov. 33.1 do processo executivo de pena n.º
0028494-38.2015.8.11.0042,
revogando-se a declaração da prescrição da pretensão executória da pena de multa
imposta ao reeducando
Glaucio Leite Ferracini

na ação penal n.º 0009121-94.2010.8.11.0042, porquanto ainda não houve o transcurso do prazo prescricional de 12 (doze) anos, previsto no art. 109, inc. III, c/c art. 110,
caput
, c/c art. 114, inc. II, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022